Tribunal: TJBA
Processo: 8030119-55.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030119-55.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: PERINA MARIA LOBO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PLEITO DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PAGAMENTO DE EVENTUAIS VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA IMPLANTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR CRÉDITO EM FOLHA SUPLEMENTAR DEVE SER ANALISADO NA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL.
POSSIBILIDADE.
INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

1. A reunião das ações de execução de obrigação de fazer e de pagar é desnecessária, uma vez que é direito meramente potestativo da parte exequente cumular ou não, numa mesma ação, os pedidos de execução de um mesmo título judicial que condenou a parte executada a obrigações de natureza distinta. Em razão da conexão entre as ações executivas, inexiste risco de decisões conflitantes, sobretudo quando o Código de Processo Civil prevê procedimentos distintos para cada uma das obrigações executadas nas ações. Assim, não há que se falar em abuso de direito.

2. Resta desnecessária a prévia filiação à entidade de classe para execução individual de título judicial firmado em Mandado de Segurança Coletivo impetrado por associação. Precedente do STJ. A exequente apresentou a ficha de filiação à Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia. Posicionamento do STJ no sentido de inadmitir a limitação da abrangência subjetiva aos associados na data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo em sede de execução, a menos que o próprio título o faça, o que não ocorreu no caso dos autos. O título exequendo não limitou a sua abrangência subjetiva, ao contrário, estendeu até aos futuros filiados.

3. O cumprimento da obrigação de pagar, inclusive, as eventuais diferenças remuneratórias até a implementação do piso nacional, será processado e examinado na execução individual de pagar, ocasião em que será pertinente a análise da tese acerca do pagamento mediante folha suplementar.

4. C
onforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas execuções individuais procedentes de sentença genérica prolatada em ação coletiva promovida por sindicato ou entidade de classe, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não embargada a execução, inclusive quando decorrente de mandado de segurança.

5. Inexistência de excesso de execução. Examinado o título executivo em questão, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento pleiteou que fosse considerado qualquer verba quando da implantação do piso salarial, não podendo pleitear a incorporação da VPNI agora, na fase de execução, quando já convalidado o título executivo. Coisa julgada.

6.
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de nº 80
30119
-
55
.2021.8.05.0000
, em que figura como exequente
PERINA MARIA LOBO
e, como executado, o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator